Tribunal: TJES
Processo: 5000144-16.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-16.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VAILTON ALVES VIEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE LIMINAR. (1) TESE.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE RECEBEU FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 18.103,20 (DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) REFERENTE A REVISÃO DE FATURAMENTO, EM VIRTUDE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE ENCONTRADA, TENDO RECEBIDO NOTIFICAÇÃO INFORMANDO QUE CASO O DÉBITO NÃO FOSSE QUITADO, HAVERIA A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISSERTA SOBRE A NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE E A VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SUSTENTA SOBRE A EXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA. AO FINAL, DISCORRE SOBRE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LIMINAR DEFERIDA.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA.
ASSEVERA QUE ATRAVÉS DE INSPEÇÃO CONSTATOU IRREGULARIDADE PROMOVIDA POR CONDUTA HUMANA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO AUTOR, RAZÃO PELA QUAL CONSTATOU A NECESSIDADE DE RECUPERAR O CONSUMO NÃO REGISTRADO. SALIENTA TER PROVADO QUE A IRREGULARIDADE OCORREU E REQUER PELA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de ID. 3209011, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial, para: a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$ 18.103,30 (dezoito mil cento e três reais e trinta centavos), referente à inspeção de TOI nº 3409155 (ID. 3545221); Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.[...]”
(4) RECURSO-RÉ.
ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO
TOI
. AFIRMA A INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. ADUZ SOBRE O EXCESSIVO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO CONDENAR O REQUERIDO, NOS TERMOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SE MANTENHA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL (ID.: 2042777) ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DE N° 3409155, DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. (ID.:2042753). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

(7).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO RECORRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.